Tribunal: TJMT
Processo: 1020038-62.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020038-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIGIA CAPISTRANO - CPF: 105.406.209-98 (ADVOGADO), INGRID GALVAO MACHADO - CPF: 056.386.621-70 (ADVOGADO), FABIANA PRIGOL DOS SANTOS SEGANTIN - CPF: 004.660.892-36 (AGRAVANTE), LANCE CERTO LTDA - CNPJ: 37.381.432/0001-08 (AGRAVADO), ALINE BARBOSA DA SILVA - CPF: 426.510.728-18 (AGRAVADO), ANDERSON DE OLIVEIRA - CPF: 303.812.608-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INVESTIMENTO EM APOSTAS ESPORTIVAS. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, com possibilidade de parcelamento. A agravante alega percepção de renda mensal modesta, ausência de bens e dificuldades financeiras em razão de enfermidade e gestação.

A decisão agravada considerou que os documentos apresentados não comprovam a alegada miserabilidade jurídica, destacando o investimento anterior da agravante em atividade de apostas esportivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, diante da presunção relativa de hipossuficiência prevista no CPC, é cabível o deferimento do pedido de gratuidade da justiça, considerando os documentos juntados e a possibilidade de parcelamento das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita à pessoa natural depende da demonstração de que o pagamento das despesas processuais comprometerá sua subsistência e de sua família (art. 5º, LXXIV, CF/1988 e art. 98, CPC).

A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e pode ser afastada diante de elementos nos autos que indiquem capacidade financeira, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

A realização de investimento em assessoria de apostas esportivas, com recursos próprios, ainda que anterior, constitui indício relevante de capacidade financeira.

A decisão agravada observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao facultar o parcelamento das custas, conforme art. 98, § 6º, do CPC, equilibrando o acesso à justiça com a sustentabilidade do serviço público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural para fins de concessão da gratuidade da justiça é relativa, podendo ser afastada por elementos que demonstrem capacidade financeira. 2. A realização de investimento em atividade de risco com recursos próprios constitui indício suficiente para indeferir o pedido de justiça gratuita. 3. O parcelamento das custas, quando facultado, é medida que concilia o acesso à justiça com o dever de custeio mínimo do processo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

Fabiana Prigol dos Santos Segantin
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da
ação de ressarcimento de valores cumulada com indenização por dano material e moral
, ajuizada em face de
Lance Certo Ltda. e outros
, indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulado pela autora, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, facultando, todavia, o parcelamento.

Em suas razões, sustenta a agravante que se encontra em situação de notória dificuldade financeira, percebendo renda mensal aproximada de R$ 2.297,00, sem possuir bens móveis ou imóveis, sendo responsável, ademais, pelo sustento de filho menor. Alega que o investimento objeto da demanda foi realizado em 2022, com recursos próprios, mas que, atualmente, em razão de enfermidades e de gestação recente, encontra-se impossibilitada de suportar as despesas processuais. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a concessão da gratuidade judiciária.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 294989357).

As informações foram prestadas pelo douto magistrado a quo (id. 295459020).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Fabiana Prigol dos Santos Segantin ajuizou ação
de ressarcimento de valores cumulada com indenização por dano material e moral
, em desfavor de Lance Certo Ltda. e outros, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulado pela autora, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, facultando, todavia, o parcelamento.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que se encontra em situação de notória dificuldade financeira, percebendo renda mensal aproximada de R$ 2.297,00, sem possuir bens móveis ou imóveis, sendo responsável, ademais, pelo sustento de filho menor. Alega que o investimento objeto da demanda foi realizado em 2022, com recursos próprios, mas que, atualmente, em razão de enfermidades e de gestação recente, encontra-se impossibilitada de suportar as despesas processuais. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a concessão da gratuidade judiciária.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que
a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Contudo,
mister
se faz constar que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Assim, com o advento do CPC de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Não obstante, conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, o autor José Miguel Garcia Medina, assevera:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – negritei)

No mesmo sentido leciona Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, São Paulo: Editora Atlas, 2015)

Sobre o tema, também já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed. rev. e amp., São Paulo: Editora RT, nota 1, p.1749 – negritei)

Ainda sobre o assunto se manifestou o c. STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp n. 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos, pois os documentos apresentados comprovam a ausência da alegada miserabilidade.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1.
A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário
.

2.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.”
(AgRg no Ag 881.512⁄RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02⁄12⁄2008, DJe 18⁄12⁄2008).

3. O suporte jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 387.107/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17.10.2013 – negritei)

In casu
, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão da recorrente não demonstrar, de modo satisfatório, que não têm condições financeiras para arcar com despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família (id. 195061234 – autos de origem).

Embora a agravante afirme renda modesta e dificuldades financeiras, observa-se dos autos que a autora realizou, com recursos próprios, investimento em atividade especulativa (assessoria em apostas esportivas), circunstância que, embora não desabone sua conduta, revela capacidade financeira superior à alegada.

Outrossim, o juízo de origem, em prudente decisão, facultou o
parcelamento das custas processuais
(art. 98, § 6º, CPC), solução que mitiga eventual impacto financeiro e harmoniza o direito de acesso à justiça com o dever de custeio mínimo do processo.

Logo, as informações do MM. Juiz condutor do processo (id. 198655268 – autos de origem), que tem contato com as partes, deve ser levada em consideração para a realização da verdadeira justiça.

Ressalte-se, ademais, que a agravante não logrou comprovar, mediante documentação robusta, a alegada impossibilidade atual de arcar sequer com o pagamento parcelado, limitando-se a afirmar genericamente sua condição, o que não se mostra suficiente para infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real da agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025